Tribunal: TJMT
Processo: 1001209-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001209-67.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (ADVOGADO), BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.519.871-07 (INTERESSADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (ADVOGADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JEAN CARLOS PEREIRA - CPF: 037.787.481-73 (IMPETRANTE), ALINE BATISTA BENTO - CPF: 034.457.011-80 (IMPETRANTE), BRUNA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 098.519.871-07 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JACSON DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 086.140.791-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001209-67.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA, ALINE BATISTA BENTO
PACIENTE: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA [7,10G DE COCAÍNA] –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS À PRISÃO – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A custódia preventiva pode ser substituída por medidas cautelares alternativas quando estas se revelam como suficientes/adequadas para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade da acusada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001209-67.2024.8.11.0000

IMPETRANTE: JEAN CARLOS PEREIRA, ALINE BATISTA BENTO
PACIENTE: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas – art. 33 da Lei no 11.343/2006.

Os impetrantes sustentam que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 2) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 3)
“não faz sentido traficante com “boca de fumo em casa” ter apenas 7 gramas de drogas para venda”
; 4)
“a paciente é primária, portadora de bons antecedentes, possui residência fixa, 20 anos de idade, tem uma filha de apenas cinco anos de idade, que embora atualmente não esteja sob seus cuidados, devido a idade ainda necessita de convívio com a mãe para seu regular desenvolvimento”
.

Ao final, requerem a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente, com ou sem imposição de medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi parcialmente deferido para substituir a custódia preventiva da agente pelas medidas previstas no art. 319 do CPP.

As informações judiciais foram prestadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem,
“mantendo-se a substituição da custódia preventiva pelas medidas cautelares alternativas”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1001209-67.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se do processo de origem
[1]
que, após um indivíduo chamado Fábio Cavalcante Cachoeira – alvo de uma operação policial – apontar o endereço da paciente [e do seu companheiro, Jacson] como sendo o local onde adquiria drogas, uma equipe de investigadores de polícia foi ao lugar indicado e lá encontrou [além da paciente e seu companheiro]
“16 ziplocks com substância análoga a cocaína, junto com mais ziplocks vazios, uma trouxinha de substância análoga a pasta base de cocaína e um ziplock também com substância análoga pasta base de cocaína”
, como também a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais).

O laudo preliminar de constatação de entorpecente apontou que as substâncias apreendidas [cocaína] apresentaram peso total de 7,10g (sete gramas e fez centigramas) e que os saquinhos plásticos possuíam resquícios de cocaína.

Na audiência de custódia realizada em 20.1.2024, o juiz singular converteu o flagrante em prisão preventiva, com lastro na garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“Já os indícios de autoria originam-se das declarações prestadas durante a lavratura do próprio auto flagrancial.

Com efeito, em diligências após a deflagração da OPERAÇÃO DOMINÓ, os agentes policiais civis, se deslocaram ao local do fato apontado pelo suspeito Fabio Cavalcante Cachoeira (Alvo da Operação – B.O N. 2024.18482), tendo localizado no interior da residência em que se localizava o casal de suspeitos JACSON e BRUNA, várias trouxinhas individualizadas contendo substância análoga a cocaína, além de aparelhos celulares e quantia em dinheiro.

Nessa toada, a circunstância das prisões, aliada à apreensão de drogas acondicionadas à venda, ressaltam indícios de traficância pelos custodiados. A periculosidade está devidamente demonstrada nos autos, haja vista que, ao que tudo aponta, integram grupo de facção criminosa, tendo sido alvos de operação policial deflagrada para combater o tráfico de drogas neste município.

Especialmente sobre a autuada BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, registro ser inaplicável a prisão domiciliar neste momento, visto que, em que pese ter uma filha de 4 anos, esta não reside com a suspeita, mas sim com a avó materna, conforme declarado pela própria custodiada. (...)

Ante ao exposto, com fundamento no art. 310, inciso II, e artigos 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão em flagrante de JACSON DA SILVA DOS SANTOS e BRUNA DA SILVA OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA.”

A despeito dos argumentos aduzidos pela autoridade coatora, para os fins acautelatórios pretendidos, mostra-se suficiente a aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Isso porque, em que pese os indícios de traficância, estamos diante de apreensão de
pequena
quantidade de entorpecente – 7,10g (sete gramas e fez centigramas) de cocaína.

De mais a mais, não há qualquer indicativo – ao menos nessa fase inicial do processo – de que a paciente seja integrante de organização criminosa, especialmente porque não era alvo da operação policial que resultou na prisão do indivíduo chamado Fábio Cavalcante Cachoeira.

A autoridade coatora também não indicou na decisão constritiva a existência de qualquer registro criminal em desfavor da paciente.

De toda sorte, ainda que existisse alguma anotação criminal, o STJ possui entendimento de que,
“não obstante (...) o risco de reiteração delitiva, a pequena quantidade de droga apreendida com o ora agravado (11,3 gramas de cocaína), permite concluir que a potencialidade lesiva da conduta que lhe fora imputada não pode ser tida como das mais elevadas”
[2]
.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade” (STJ, HC 441.101/SP)”
[3]
.

Nesse contexto,
“se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública”
[4]
.

Com efeito, a imposição das cautelares diversas da prisão se revela suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade da acusada.

Colaciono ainda o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
[5]

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, ratifico os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor da paciente BRUNA DA SILVA OLIVEIRA, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares anteriormente fixadas, ficando ela advertidas sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições impostas.

É como voto.

[1]
Os impetrantes não juntaram cópia integral do processo de origem.

[2]
STJ, AgRg no HC n. 836.413/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 8/11/2023.

[3]
TJMT, HC n° 1002420-75.2023.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20/04/2023.

[4]
STJ, AgRg no RHC n. 184.214/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 27/11/2023.

[5]
TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2024